Tribunal: TJMT
Processo: 1017329-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017329-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA - CPF: 834.542.841-04 (ADVOGADO), FERNANDO COSTA CARDOSO - CPF: 144.496.158-67 (AGRAVANTE), ANETE GARCIA FIUZA - CPF: 468.971.431-20 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA FINALIZAÇÃO DO REQUERIMENTO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NA AÇÃO DE BASE – PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015 – PROVIMENTO PARCIAL.

Comprovada a demora, injustificada, na apreciação do procedimento administrativo, para obtenção do cadastro ambiental rural, deve ser concedido o pedido de tutela de urgência, para determinar que o órgão ambiental competente emita sua decisão.

Os processos ambientais deverão ser analisados nos prazos estabelecidos pela Portaria n. 389/2015/SEMA/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Fernando Costa Cardoso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Água Boa-MT, que, nos autos da Ação Declaratória, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a decisão a respeito do CAR-MT n. 97816/2017, até a validação, em trâmite na Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT (id.
54647953, págs. 02/04).

Em suas razões recursais, alega o Agravante omissão imputável ao órgão público, haja vista que busca, há mais de 3 (três) anos, a aprovação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) que visa à regularização ambiental do imóvel rural, como determinam os artigos 6
o
e 7
o
da Lei Complementar Estadual n. 592
/2017
, cuja inscrição foi cadastrada sob o n. MT 97816/2017. No entanto, o órgão ambiental tem-se mostrado negligente quanto às suas tarefas, estando o processo administrativo paralisado há meses.

Sustenta que possui o direito de obter a Licença Ambiental do imóvel rural, no prazo da Portaria n. 389/2015, e que o prazo fixado para análise das licenças ambientais seria de, no máximo, 06 (seis) meses.

Desse norte, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar ao Agravado que decida o pleito, a respeito do CAR n. MT97816/2017, até a sua validação, no prazo máximo de 30 dias.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi concedido, em parte, para determinar que o Agravado procedesse à decisão do CAR n. MT 97.816/2017, no prazo de 30 (trinta) dias (id. 54991467 – págs. 01/03).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 58283024 – págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento, parcial, do Agravo, tão somente para que sejam observados os prazos da Portaria n. 386/2015 (id. 61955955– págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Fernando Costa Cardoso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da Ação Declaratória, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a aprovação do CAR-MT n. 97816/2017, até a validação, em trâmite na Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT.

Colhe-se dos autos que Fernando Costa Cardoso propôs a Ação Declaratória n. 1001367-98.2020.811.0021, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, no ano de 2017, protocolou, junto à SEMA/MT, o requerimento administrativo
CAR n.
97.816/2017, referente à Fazenda Ondina, localizada no Município de Nova Nazaré-MT e que aguarda, há mais de 03 (três) anos, a finalização do seu processo.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o Magistrado singular indeferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:

1 – Diante do exposto, ante a falta de probabilidade do direito e ausente o perigo de dano, este Juízo
INDEFERE
, liminarmente, o pedido de tutela de urgência, ante a falta dos requisitos indissociáveis previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, Fernando Costa Cardoso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto ou não da decisão, sob pena de supressão de instância.

In casu
, o Recorrente questiona a inércia da parte Agravada em decidir o requerimento formulado no bojo do processo administrativo – CAR MT

97.816/2017.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5
o
, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5
o
(...).

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo, perante a Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, que não tenham disciplina legal específica, estabelece procedimentos e prazos para a conclusão de pretensões administrativas que lhe são submetidas, prestigiando, dessa forma, o direito fundamental à razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação (art. 5
o
, inciso LXXVIII, da CRF), conforme registra o art. 1
o
, da referida lei.

Confira-se:

Art. 1
o
-
Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso
, que não tenham disciplina legal específica.

§ 1
o
- Para os fins desta lei, consideram-se:

I - órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta;

II - entidade: a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, integrante da Administração indireta;

III - autoridade: o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

§ 2
o
- Considera-se integrante da Administração descentralizada estadual toda pessoa jurídica controlada ou mantida, direta ou indiretamente, pelo Poder Público estadual, seja qual for seu regime jurídico. (Negritei).

Ressalta-se, ainda, que a Lei Estadual n. 7.692/2002 ressalva a sua aplicação subsidiária aos “procedimentos administrativos com disciplina legal específica”, conforme seu art. 2
o
.

O órgão ambiental estadual, com esteio no art. 23, inciso VI, art. 24, inciso VI e § 2
o
, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 14,
caput
, da Lei Complementar n. 140/2011, art. 6
o
, § 1
o
, da Lei n. 6.938/1981 e art. 14, da Resolução CONAMA n. 237/1997, editou a
Portaria n. 389, de 06 de agosto de 2015
, em que disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA –, que deverão ser observados pela Administração Pública, quando da apreciação dos pedidos administrativos que objetivam o licenciamento e(ou) autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso.

O artigo 2
o
, da referida Portaria assim dispõe:

Art. 2
o

- As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses. (Destaquei).

No caso em questão, em razão de a ação de base ter sido proposta em 06/07/2020, portanto, quando vigente a Portaria n. 389/2015/SEMA/MT, devem ser observados os prazos nela estabelecidos.

Da análise dos fatos e documentos que instruem os autos eletrônicos, verifico que, de fato, o Recorrente protocolou o pedido administrativo, junto à SEMA-MT, no ano de 2017, sendo cadastrado em 13/02/2020. Contudo, o seu pedido não foi apreciado até a propositura da ação.

Nessa quadra, é manifesta a morosidade do órgão ambiental estadual competente, na apreciação do pedido do Recorrente, já que decorridos os 06 (seis) meses, previstos na Portaria n. 389/2015.

Frise-se que o fato de a SEMA-MT ter analisado o requerimento administrativo, formulado pelo Recorrente, não implica a perda superveniente do interesse recursal, em razão de que tal ato foi decorrente da concessão da liminar neste Recurso.

Por tais considerações, tenho que o provimento, parcial, do presente Recurso de Agravo de Instrumento é medida que se impõe, uma vez que os requisitos previstos no artigo 300, do CPC, foram preenchidos pelo Recorrente, no processo de origem, devendo, por isso, ser reformado o
decisum
recorrido, para determinar que o órgão ambiental estadual, na análise do CAR n. 97.816/2017, observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015.

Ante o exposto,
PROVEJO, EM PARTE,
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Fernando Costa Cardoso, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, determinar à SEMA-MT que, na apreciação do CAR n. 97.816/2017, observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021